Tribunal: TJDFT
Processo: 0775736-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ainda que a Lei no 9099/1995 disponha que o juiz possui liberdade para determinar as provas a serem produzidas, afastar as desnecessárias e apreciá-las, é necessário trazer o limite constitucional estabelecido no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
2. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal requerido regular e tempestivamente, notadamente quando a sentença se fundamenta em falta de prova, por parte do requerente, daquilo que se pretendia provar..
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas indicadas pelos recorrentes. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).